Tribunal: TJMT
Processo: 1044913-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044913-46.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALLISSON FERNANDES GUIMARAES COSTA - CPF: 076.763.233-80 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo interno. ação de cobrança. seguro dpvat. prova emprestada. impossibilidade. desnecessidade de repetição de atos processuais. honorários advocatícios. majoração indevida.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. O Agravante sustenta que o laudo pericial confeccionado na Ação de ressarcimento de despesas médicas deve ser admitido como prova emprestada nesta demanda, por derivar do mesmo acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de utilização de laudo pericial produzido em outra demanda de ressarcimento de despesas médicas como prova emprestada para a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, considerando-se a identidade fática entre as ações.

III. Razões de decidir

3. A Ação de ressarcimento de despesas médicas e a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT possuem objetos distintos, de modo que as provas exigidas também diferem. Enquanto a primeira visa ao reembolso de gastos com tratamento médico, a segunda busca a indenização securitária por invalidez permanente, demandando requisitos específicos de comprovação.

4. A Seguradora Agravada manifestou-se expressamente contra a utilização do laudo pericial da ação diversa, alegando que não teve a oportunidade de impugnar sua produção ou de apresentar contraprova.

5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prova pericial produzida em Ação de ressarcimento de despesas médicas não pode ser utilizada como prova emprestada em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, dada a diferença substancial entre os objetos das demandas.” “O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, desde que devidamente fundamentado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 372.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1044913-46.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Wallisson Fernandes Guimarães Costa
em virtude da decisão monocrática em que desprovi o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

O Agravante alega que o laudo pericial confeccionado nos autos da Ação n. 1059175-98.2020.8.11.0041, na qual busca o ressarcimento das despesas médias, deve ser utilizada na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como prova emprestada, uma vez que as duas demandas foram

ajuizadas em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 10/09/2020.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões no Id. 272790391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Wallisson Fernandes Guimarães Costa
ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT sob a alegação de que sofreu acidente automobilístico em 10/09/2020 e deve ser indenizado em virtude das lesões na clavícula.

Após
a Juíza designar data para a realização de exame médico, o Autor pugnou pela utilização da prova pericial produzida na Ação n. 1059175-98.2020.8.11.0041, ajuizada para o ressarcimento das despesas médicas.

O pedido foi indeferido e, de conseguinte, indicada a nova data para realização da perícia. A tentativa de intimação do Autor, entretanto, foi infrutífera.

Ato contínuo, sobreveio sentença de improcedência proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital.

Inconformado, Wallisson Fernandes Guimarães Costa interpôs Recurso de Apelação no qual defendeu que, para evitar a repetição de atos processuais desnecessários, a prova emprestada deve ser admitida.

O Apelo foi desprovido monocraticamente, haja vista a diferença substancial entre as Ações de ressarcimento de despesa médica decorrente de acidente de trânsito e de Cobrança de Seguro DPVAT por invalidez permanente.

Renitente, Wallisson Fernandes Guimarães Costa interpôs este Recurso de Agravo Interno no qual insiste pela utilização da prova pericial produzida na Ação de Ressarcimento de Despesa Médica n. 1059175-98.2020.8.11.0041, ajuizada em face da Seguradora Agravada.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão recorrida, a Ação de Ressarcimento de Despesas Médicas decorrentes de acidentes de trânsito e a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT por invalidez permanente possuem objetos distintos. Enquanto a primeira visa ao reembolso de gastos com tratamentos médicos específicos, a segunda busca a indenização securitária por danos pessoais causados por veículos automotores.

Dada essa diferença fundamental, um laudo pericial produzido em uma dessas Ações não pode ser automaticamente aproveitado na outra, pois os fatos analisados e os elementos probatórios exigidos para comprovar os direitos reivindicados são diferentes.

Assim, a prova pericial realizada na Ação de Cobrança de Despesas Médicas n. 1059175-98.2020.8.11.0041 não pode ser utilizada para a resolução desta Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, e isso se deve ao fato de que a Seguradora não teve a oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo e a forma de produção da perícia anterior, ou seja, não pôde contestar o Laudo Pericial.

Além disso, conforme destaquei na decisão combatida, o Agravante foi submetido à perícia em 23/11/2020, ou seja, há mais de quatro anos, e há oposição expressa da Seguradora à utilização daquele Laudo, em razão de a perícia ter sido realizada há tempos e não ter observado os critérios estabelecidos na tabela anexa ao dispositivo da Lei 11.945/09.

Em mais palavras, não é admissível a utilização do laudo produzido em demanda com objeto divergente desta, pois à Seguradora não foi oportunizado impugnar o laudo conclusivo ou contrapô-lo com outras provas.

De acordo com o artigo 372, do Código de Processo Civil, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Esses fundamentos, vale dizer, estão lançados na decisão combatida e o Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de enfraquecer o entendimento adotado por esta Relatora.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025